Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720072-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI APELADO: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por DF PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI em face da decisão proferida no ID 76611012 que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora apelante. Despacho de ID 76749535 intimando o agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, tendo ela peticionado no ID 77233838 aduzindo a necessidade de conhecer do recurso, aplicando-se o princípio da fungibilidade. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece os casos em que é cabível a interposição de Agravo de Instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Resta claro que o recurso cabível em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que não encerra o feito, é o Agravo de Instrumento, sendo absolutamente inadmissível a interposição de Apelação. Ademais, no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, sendo necessário não conhecer do recurso. Salienta-se ainda, que no caso dos autos os recursos de agravo de instrumento e apelação, apesar de terem prazo de interposição idêntico, possuem rito diversos, devendo o agravo ser interposto em autos apartados direcionados à segunda instância, o que só ressalta a impossibilidade de conhecer do recurso. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025 15:05:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador